Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019086-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON LEITAO MARTINS - CPF: 051.349.471-55 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS OBTIDAS POR BUSCA PESSOAL AUTÔNOMA. VALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que absolveu o réu da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao fundamento de que as provas produzidas seriam ilícitas por derivarem de ingresso forçado e não autorizado em domicílio. A acusação sustenta que os elementos obtidos anteriormente à incursão domiciliar – especialmente a apreensão de drogas em busca pessoal e confissão informal – são autônomos e legítimos, sendo suficientes à condenação do réu por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas por meio de busca pessoal anterior à entrada forçada em domicílio permanecem válidas e autônomas; (ii) estabelecer se tais provas, por si só, são suficientes para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é admitida nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, e independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita, o que se verificou no caso concreto mediante informes da Agência Local de Inteligência sobre o envolvimento do réu com o tráfico de drogas.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial nos autos, reconheceu a ilicitude da prova domiciliar, mas ressalvou expressamente a legalidade e autonomia das provas derivadas da busca pessoal realizada antes da entrada no domicílio, determinando sua manutenção nos autos.

5.

As provas válidas remanescentes – notadamente a apreensão de três porções de maconha com o réu durante busca pessoal e os depoimentos policiais prestados em juízo – formam conjunto probatório harmônico e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, nos moldes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

6.

Os depoimentos policiais são válidos como prova, sobretudo quando prestados sob contraditório, em consonância com os demais elementos dos autos e na ausência de indícios de parcialidade, conforme entendimento reiterado pelo STJ e enunciado orientativo n. 08 do TJMT.

7.

A alegação de que o réu é mero usuário não se sustenta diante das circunstâncias fáticas: posse de porções fracionadas, localização e abordagem condizentes com atividade típica de mercancia e reincidência específica no mesmo tipo penal.

8.

A pena é fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 550 dias-multa, em razão da reincidência e à míngua de causas de redução de pena, observando-se o princípio do
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. As provas obtidas por meio de busca pessoal realizada antes do ingresso domiciliar, quando fundadas em suspeita objetiva e reconhecidas como válidas pelo STJ, são autônomas e não se contaminam pela posterior ilicitude da diligência invasiva. 2. A apreensão de entorpecentes durante busca pessoal, aliada aos depoimentos de policiais em juízo, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 3. A reincidência específica e as circunstâncias do flagrante autorizam a fixação da pena em regime inicial fechado, mesmo em casos de tráfico em pequena escala”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, § 1o, 240, § 2o, e 244; Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/10/2023, DJe 30/10/2023; TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040; N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE de 13/03/2023Enunciados Orientativos n.o 03, 07 e 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

WANDERSON LEITÃO MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1019086-14.2020.8.11.0015, que
absolveu
o réu

Wanderson Leitão Martins
da imputação de prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.985.560/MT, reconheceu que as provas derivadas da busca domiciliar seriam ilícitas, e nessa conjuntura não remanesceriam elementos probatórios autônomos hábeis à condenação.

Em razões recursais disponíveis no ID 262810278, o i. Órgão Ministerial sustenta que o d. Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao considerar nulas todas as provas colhidas, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que cassou a sentença condenatória anterior ressalvou a validade das provas oriundas da
busca pessoal
, por se tratar de
fonte autônoma e independente
; ensejo no qual defende que a apreensão de três porções de maconha com o réu, antes mesmo do ingresso no domicílio, constitui elemento suficiente para sustentar a condenação, sobretudo diante da confissão informal do acusado e dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, razão pela qual requer a
condenação
do apelado pela prática do
narcotráfico.

Nas contrarrazões vistas no ID 262810281, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer seja negado provimento ao recurso, a fim de ver mantida a
r. sentença absolutória
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, nos termos do parecer de ID 269720762, asseverando que são legítimas as provas oriundas da abordagem pessoal do réu, porquanto autônomas em relação à busca domiciliar declarada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça, além de suficientes para sustentar a materialidade e a autoria delitivas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
WANDERSON LEITÃO MARTINS
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 01h30, na residência localizada na rua dos Babaçus, no 942, bairro Parque das Araras, em Sinop/MT, o denunciado WANDERSON LEITÃO MARTINS, vulgo “Gordinho”, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 07(sete) porções com massa bruta total de 126,2g (cento e vinte e seis gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, planta que se constitui em matéria-prima paraa preparação de drogas.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações da Agência Local de Inteligência (ALI), que já monitorava o imputado há alguns dias, informando que este realizava o tráfico de drogas na região do bairro Parque das Araras, sempre no período noturno, bem como utilizava-se de uma motocicleta para realizar as entregas.

Diante dos informes, os policiais realizaram o monitoramento do local, oportunidade em que visualizaram o denunciado empurrando sua motocicleta, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Realizada busca pessoal, os milicianos lograram êxito em localizar em seu bolso 03 (três) porções de maconha.

Entrevistado, o suspeito relatou que realmente realizava a venda de entorpecentes, inclusive no momento da abordagem estava saindo para fazer uma entrega. Mencionou que em sua residência havia mais entorpecentes.

Durante buscas na residência do denunciado, os policiais localizaram ao lado da porta de saída 01 (uma) máquina de cartão, na cozinha fora encontrado uma sacola contendo 01 (uma)balança de precisão, 01 (uma) peça de maconha, além de embalagens plásticas, e ao lado da sacola mais 03 (três) porções de maconha prontas para venda. No quarto do suspeito havia a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro e um vaso com plantas de maconha.

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado totalizou massa bruta de 126,2g (cento e vinte e seis gramas e dois decigramas) de maconha que seria comercializada por ele”
(Denúncia, ID 98295556).

Regularmente processada a ação penal, foi proferida sentença pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual
Wanderson Leitão Martins
foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na sequência, a Defensoria Pública interpôs razões recursais arguindo, em sede preliminar, a
nulidade da prova por violação de domicílio
e consequente absolvição por ausência de provas, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência do apelante, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas quando da prisão em flagrante, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes. No mérito, postulou a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta do art. 28
,
caput,
da Lei no. 11343/2006, ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o acusado confessou sua dependência química.

Na sessão de julgamento realizada no dia
24/11/2021
, esta Colenda Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
rejeitou
a preliminar de nulidade e
desproveu
o mérito recursal do apelo manejado pela i. Defesa, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR

DE
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: 2.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS FIRMES E SEGUROS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO ACUSADO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO

NO MÉRITO.

1.1
– A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

1.2
– No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos [porções de maconha], além de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balança de precisão, recortes plásticos) e quantia em dinheiro;

2
– É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes;

Preliminar rejeitada. Recurso da defesa conhecido e desprovido
”. (
ID 110968958
).

Na sequência, a i. Defesa interpôs Recurso Especial, pleiteando:
1)
a declaração de nulidade da medida de busca domiciliar realizada na residência do Recorrente, por carecer de fundamentos jurídicos válidos e por configurar manifesta afronta à legalidade estrita;
2)
em decorrência, o reconhecimento da ilicitude de todas as provas derivadas da referida diligência, à luz do disposto no art. 157, §1o, do Código de Processo Penal, bem como da consagrada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada;
3)
a absolvição do acusado, diante da ausência de provas minimamente idôneas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso II, do mesmo diploma legal. (
ID 14371955
).

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
deu parcial provimento ao recurso especial
interposto (REsp n. 1985560-MT),
reconhecendo a ilicitude do ingresso forçado na residência do acusado
, bem como a nulidade das provas dele decorrentes, as quais deverão ser formalmente desentranhadas dos autos processuais. O eminente Relator pontuou, contudo, que os elementos probatórios colhidos mediante busca pessoal, realizada previamente à incursão domiciliar, são autônomos e revestidos de legalidade, não estando maculados pela invalidade das demais provas contaminadas. Diante disso, a Corte Superior de Justiça determinou a cassação da sentença condenatória e a renovação do julgamento em primeira instância, com a expressa ressalva de que fossem desconsideradas, integralmente, as provas declaradas ilícitas naquele julgado. (
ID 217459165
).

Em
24 de outubro de 2024
, o juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT
julgou improcedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia e
absolveu
o réu
Wanderson Leitão Martins
, nos termos no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (ID 262810273).

Neste cenário, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a sentença absolutória, fundamenta seu inconformismo na
ressalva
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que
reconheceu a validade das provas obtidas mediante busca pessoal realizada previamente ao ingresso domiciliar.
Tais elementos probatórios, por serem autônomos e não contaminados pela ilicitude subsequente do ingresso forçado na residência do réu, são considerados legítimos. Com base nisso, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão absolutória e pela consequente condenação de
Wanderson Leitão Martins
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A controvérsia cinge-se, portanto, em examinar se as provas obtidas pela realização da busca pessoal no réu, antes mesmo da invasão do seu domicílio, remanescem hígidas e possuidoras de aptidão para fundamentar decreto condenatório, não obstante o ulterior reconhecimento de nulidade das diligências procedidas no interior da residência.

Sobre a busca pessoal, apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

A
busca pessoal
, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias
do caso concreto, como ocorreu na presente hipótese e da própria decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos presentes autos:

“É preciso pontuar, contudo, que, a despeito do reconhecimento da ilegalidade do ingresso em domicílio do recorrente, tal circunstância não conduz à sua necessária e imediata absolvição. Isso porque, conforme anteriormente salientado,
antes do ingresso na residência, foram apreendidas drogas em poder do acusado, o que não foi questionado pela defesa e não se contamina pela nulidade posterior
.

Vale dizer, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas dentro do domicílio do acusado
não tem o condão de macular todo o processo
, porquanto há provas
independentes
capazes de, eventualmente, por si sós, sustentar a condenação, o que deverá ser analisado com maior profundidade pelo Juízo de primeiro grau ao refazer a sentença.”
(ID 217459165 - Pág. 15).

Pois bem. No âmbito dos presentes autos, a
materialidade delitiva
resta demonstrada, com a devida ressalva quanto à exclusão das provas declaradas ilícitas em virtude da violação de domicílio, pelos seguintes elementos probatórios: Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 98297137, p. 5); Boletim de Ocorrência no 2020.297509 (ID 98297137, p. 6-13); Auto de Apreensão (ID 98297137, p. 14); Laudo de Constatação Preliminar no 500.2.04.2020.013616-01 (ID 98297137, p. 27-29) e Laudo Pericial no 3.14.2021.72417-01 (ID 98295562). Ressalte-se que todos esses documentos, excetuando-se aqueles derivados da incursão domiciliar irregular, mantêm-se hígidos e aptos à instrução processual.

No tocante à
autoria delitiva
, observa-se que o recorrente,
WANDERSON LEITÃO MARTINS

negou
de forma reiterada o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, limitando-se a admitir a condição de usuário.

Nesse desiderato, afirmou que é usuário de drogas desde os trezes anos de idade. Sobre o fato, narrou que havia saído da sua residência para consumir substâncias ilícitas, quando foi abordado pelos policiais, os quais lhe indagaram acerca da sua moradia e então o levaram até o imóvel, adentraram e começaram a fazer revista, localizando dinheiro e maconha, destinada para seu consumo.

Sucede que ouvidos sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Pedro Aparecido Sebalhos
,
Felipe Machado Costa Neto
e
Murilo Cavalheiro de Oliveira
, em idênticas declarações, confirmaram que receberam informações do departamento de inteligência da Polícia Militar, dando conta de que o acusado estaria envolvido com o comércio de drogas. Diligenciaram no local e abordaram o suspeito saindo de sua residência empurrando uma motocicleta. Durante a revista pessoal encontraram três porções de maconha em seu bolso, ocasião em que
WANDERSON
admitiu estar traficando e que no interior da sua casa existiriam mais substâncias ilícitas.

Pois bem. Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que assiste razão ao órgão ministerial quanto à necessidade de reforma do édito judicial, pois, no cenário apresentado, não obstante a esforçada tentativa do apelado em firmar, em juízo, a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
as versão por ele trazida não se sustenta diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos
.

Primeiro, porque a negativa de autoria na fase judicial, por si só, revela-se manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não tendo sido apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão sustentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, no contexto dos autos, tenho que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo – mormente os relatos dos policiais militares – descredenciam a negativa judicial de autoria sustentada pelo apelado
WANDERSON
, formando, assim, um conjunto probatório apto a respaldar sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas.

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade, tampouco elide a idoneidade dos relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas aos autos e quando inexiste qualquer indicativo de que os agentes estatais teriam interesse em implicar, de forma gratuita e injustificada, o réu no evento delituoso – como, aliás, se observa na presente hipótese.

Nesse sentido trago julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)"
. 3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – Destaquei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Há que se observar, no caso em apreço, que as circunstâncias fáticas verificadas, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelado
WANDERSON

trazia consigo
substâncias entorpecentes – três porções de maconha, divididas e prontas para disseminação ilícita. Tal constatação reforça-se pelo fato de que a apreensão do material ocorreu durante diligências policiais, após o recebimento de notícias acerca do envolvimento do ora recorrido com o comércio malsão e do prévio monitoramento do acusado pela Agência Local de Inteligência.

Não se deve descurar, por oportuno que a informação obtida pelos policiais, se mostraram consistentes, na medida em que, não me parece razoável que alguém que alegue ser um mero consumidor de drogas, deixe o recanto e a segurança de sua residência onde poderia consumir com plena tranquilidade, para passar a transitar pelas ruas da cidade, ainda mais, carregando consigo três embalagens com drogas ilícitas. Fosse uma única porção, ainda seria razoável admitir que iria fazer uso em algum local público mais escondido, mas tres embalagens sustentam o evidente entendimento de sua destinação comercial.

Aliás, exatamente nesse sentido,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio – deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, bem como com a conduta e os antecedentes do agente.

No caso concreto, cumpre destacar que, embora os laudos periciais mencionem a apreensão total dos entorpecentes, sem precisar o volume inicialmente encontrado com o réu durante a busca pessoal – a saber,
três porções de maconha
– tal omissão não implica, por si só, absolvição ou desclassificação para o crime de uso pessoal. Isso se deve, sobretudo, à notoriedade da prática do tráfico de drogas mediante o chamado “
comércio formiga
”, sendo certo que as circunstâncias dos autos evidenciam a prática do chamado pequeno tráfico, utilizado como forma de dissimulação da atividade ilícita, com o objetivo de, em caso de eventual apreensão, possibilitar a adoção da linha defensiva ora analisada. (ex vi: TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040; N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE de 13/03/2023).

Ademais, as circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas indicam, de forma inequívoca, o propósito mercantil das substâncias, uma vez que o apelado
havia sido implicado no comércio ilícito por informações oriundas do Setor de Inteligência da Polícia Militar, o qual declinou seu nome e endereço como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes
, sendo ele preso em flagrante delito, na posse de drogas fracionadas em porções, prontas para a venda.

Outrossim, à luz das diretrizes previstas no
art. 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006
, verifica-se que
as condições pessoais e os antecedentes do apelado

corroboram sua autoria quanto ao delito previsto no art. 33,
caput,
da mesma lei
, uma vez que se trata de réu
reincidente
na prática do crime de tráfico de drogas. Consta dos autos que o recorrido possui
condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e por conduzir veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança da via pública
, com sentença transitada em julgado em
15 de fevereiro de 2018
, tendo-lhe sido imposta pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ressalto, ainda, que, para a caracterização do tráfico de drogas, é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas,
desde que em contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
. Trata-se, como se sabe, de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se perfaz com a prática de qualquer das condutas nele elencadas. Nesse sentido, colhe-se o entendimento da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Eg. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Por fim, embora o apelado sustente ser mero usuário, as provas constantes dos autos e
as peculiaridades do caso concreto conduzem à conclusão de que efetivamente exercia a atividade de comercialização de entorpecentes
. Isso porque a alegada
condição de usuário não afasta a possibilidade de o agente figurar como sujeito ativo no crime de tráfico de drogas
, sendo, inclusive, recorrente a figura do
traficante-usuário
, que comercializa substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício, conforme previsto no
Enunciado Orientativo n.o 3

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Diante desse cenário, constato que o conjunto probatório dos autos evidencia, de forma segura e convincente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelado
WANDERSON LEITÃO MARTINS
, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condená-lo, em concurso material, como incurso no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

- DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO:

Por derradeiro, em razão do provimento do recurso ministerial para fins de condenação do apelado
WANDERSON LEITÃO MARTINS
, passo à individualização da pena, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Na
primeira fase
, observando os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, diante da presença de circunstâncias judiciais favoráveis.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência, exaspero a pena em
6 (seis) meses
, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Tal fração mostra-se mais benéfica ao réu, considerando que, na sentença condenatória anterior proferida em seu desfavor, o magistrado exasperou o mesmo
quantum
, sem observar a fração ideal de
1/6 (um sexto).
Assim, a pena intermediária resta fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, máxime diante da condição de reincidência do apelado que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado
TORNO DEFINITIVA
a reprimenda em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, sendo esta última calculada à razão unitária mínima legal, à míngua de elementos que justifiquem sua majoração.

Em consequência, fixada nesta instância revisora a pena definitiva pelo crime de tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, estabeleço o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção, em razão da
reincidência
, desconsiderando-se o tempo de prisão provisória, porquanto
não possui aptidão para alterar o regime de cumprimento da pena
, considerando o
quantum
da reprimenda e o fato de o regime mais gravoso decorrer da agravante em questão.

Com efeito, a prisão cautelar do apelado, vigente à época da sentença,
não autoriza a fixação de regime diverso do fechado
, haja vista tratar-se de
reincidente
condenado a pena
superior a 4 (quatro) anos de reclusão
, sendo a imposição do regime mais rigoroso justificada pela necessidade de punir com maior severidade aquele que já esteve sob a tutela estatal,
sem que o tempo de reclusão anterior tenha se mostrado suficiente à sua ressocialização, tampouco eficaz para dissuadi-lo de novas práticas delitivas
.

Tudo em conformidade com o Enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, ademais, que,
embora o tempo de prisão cautelar não sirva, neste caso, para garantir ao recorrido a imposição de regime inicial mais brando
, será devidamente computado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Penal n.o 1019086-14.2020.8.11.0015, oriunda da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para
condenar

WANDERSON LEITÃO MARTINS
como incurso no
art. 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025